Tribunal: TJDFT
Processo: 0753961-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. DÍVIDA DESTINADA À AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação à penhora e desconstituição da constrição incidente sobre os direitos aquisitivos de imóvel residencial, ao fundamento de impenhorabilidade de bem de família.
2. Fatos relevantes. (i) a execução tem por fundamento confissão de dívida decorrente de promessa de compra e venda de unidade imobiliária residencial; (ii) a parte executada invocou a impenhorabilidade do bem de família; (iii) o efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a proteção conferida ao bem de família impede a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel quando a dívida executada decorre da própria aquisição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.
5. A proteção do bem de família não é oponível quando o débito exequendo decorre da aquisição do próprio imóvel (Lei n.o 8.009/1990, art. 3o, II; CPC, art. 833, § 1o).
6. No caso concreto, a dívida exequenda refere-se à confissão de dívida de saldo devedor proveniente do instrumento particular de promessa de compra e venda do referido imóvel, o que torna inoponível a proteção do bem de família e autoriza a penhora sobre os direitos aquisitivos da parte executada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, § 1o; Lei n.o 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1799796, Quinta Turma Cível, rel. Desa. Ana Cantarino, DJE: 22.1o.2024; TJDFT, acórdão 1952521, 0741888-96.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024, DJe: 19/12/2024; TJDFT, acórdão 1388204, 0703941-13.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18/11/2021, DJe: 02/12/2021.